Tribunal: TCU
Processo: 027.283/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8724/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.283/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Ielo Souza Coutinho Feldman (XXX.159.337-XX); Carlos Eduardo Jardim Brazao (XXX.630.677-XX); Danielle Montilho Araujo (XXX.335.727-XX); Gabriel Miranda Ahouagi Cunha (XXX.869.447-XX); Herica Carolina da Silva Faria (XXX.689.967-XX); Janaina Abilio de Paula (XXX.244.657-XX); Karine Villela Goncalves Pereira (XXX.729.837-XX); Maria Eduarda do Espirito Santo Veiga (XXX.471.497-XX); Simone Silva Collopy (XXX.239.407-XX); William Nogueira dos Santos (XXX.105.577-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.